Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PENSÃO POR MORTE MILITAR. FORMA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO POR DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE CÔNJUGE SEPARADO DE FATO E COMPANHEIRA SUPÉRSTITE NA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA FÓRMULA ADOTADA. SEPARAÇÃO DE FATO. EXTINÇÃO DO DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA E DA PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA CONCRETA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. No caso, a análise do pedido da lide, que consiste em averiguar a existência do direito da autora – companheira – à percepção da integralidade do valor da pensão militar por morte, não depende de dilação probatória pretendida pelo cônjuge do falecido, na forma da produção de prova oral e pericial, notadamente porque o reconhecimento da união estável se deu em provimento jurisdicional transitado em julgado, de sorte que os depoimentos testemunhais em nada corroborariam justificativa para entendimento contrário, e as condições de saúde do cônjuge, eventualmente esclarecidas em perícia, em nada interferem no exame do direito subjetivo ao benefício previdenciário.
2. No caso dos autos, ante a ausência de demonstração da concomitância do vínculo conjugal com a união estável em face da separação de fato, não há que se falar em concubinato capaz de obstaculizar o exame da pretensão formulada, nos termos dos Temas no 526 e 529 da sistemática da repercussão geral (RE-RG no 883.168, RE-RG no 1.045.273).
3. Malgrado não possam ser pleiteados benefícios previdenciários na hipótese de mais de uma relação afetiva desenvolvida simultaneamente, por observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (art. 927, III, do CPC), não há como ignorar a coisa julgada formada no sentido do reconhecimento da união estável e, por outro lado, a natureza incontrovertida da separação de fato entre o falecido e o cônjuge supérstite, em que pese a inexistência de provimento jurisdicional expresso que tenha dissolvido o vínculo matrimonial estabelecido entre a segunda apelante (cônjuge) e o falecido.
4. No caso dos autos, a forma administrativa de pagamento da pensão por morte militar deve ser revista, no que prevê a divisão igualitária do benefício entre cônjuge separado de fato e companheira.
5. Decorre da separação de fato a extinção do dever de mútua assistência e da presunção de dependência econômica e, por conseguinte, a inexistência de direito da segunda ré em gozar do benefício previdenciário ora objeto de litígio. Noutros termos, o ex-cônjuge de militar falecido, separado de fato, não tem direito à pensão por morte militar, mormente quando reconhecido judicialmente a união estável em período não concomitante e que perdurou até o momento do falecimento do instituidor do benefício. De mais a mais, não há nos autos nenhum elemento de prova que corrobore suficiente e cabalmente a eventual dependência econômica após a separação de fato, ainda que para o cônjuge tenham sido mantidos os benefícios de assistência à saúde da corporação militar após a separação de fato.
6. Descabido o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer e inexistente a configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito.
7. Preliminar rejeitada. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.